Tribunal: TJDFT
Processo: 0716375-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. VEÍCULO. MÚTUO. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. NÃO VERIFICADA. DÉBITOS INADIMPLIDOS. COBRANÇA. DESPESAS. CUSTEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. ABUSIVIDADE.

1. A intervenção judicial na taxa de juros livremente estabelecida entre as partes é excepcional, restrita às hipóteses de exagero injustificável.

2. Admite-se o uso do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) nos contratos bancários, desde que seguidos os termos da legislação aplicável.

3. A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. Tema Repetitivo n. 953 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal no contrato bancário é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

5. É legal a estipulação de encargos para a hipótese de impontualidade no pagamento das prestações, como juros remuneratórios e juros moratórios no percentual de um por cento (1%) ao mês e multa moratória de dois por cento (2%), quando explicitamente previstos no contrato, desde que não cumulados com a comissão de permanência.

6. A cláusula que imputa ao devedor o ônus de arcar com as despesas de cobrança da dívida e honorários advocatícios é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor.

7. Apelação parcialmente provida.